Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016992-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO), CIRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 142.074.861-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ciro Benedito da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se a continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário configura perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade econômica.

5. Os elementos constantes dos autos revelam inconsistências relevantes na contratação, notadamente a divergência entre o endereço constante do instrumento contratual e o domicílio efetivo do agravante.

6. A geolocalização e o endereço de IP vinculados à assinatura eletrônica indicam circunstâncias aparentemente incompatíveis com a realidade fática narrada pelo autor, reforçando a plausibilidade da alegação de fraude.

7. A formalização digital do contrato em intervalo temporal inferior a seis minutos fragiliza, em juízo de cognição sumária, a presunção de consentimento livre, consciente e informado, sobretudo diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso.

8. O perigo de dano está configurado porque os descontos possuem natureza continuada e recaem sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, comprometendo potencialmente a subsistência do agravante.

9. O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não afasta o perigo de dano, pois a lesão alegada se renova a cada desconto mensal indevido.

10. A medida de suspensão dos descontos é reversível, uma vez que eventual regularidade contratual poderá ser apurada ao final da instrução, com retomada da cobrança pelos meios adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando existirem indícios mínimos de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2. Descontos mensais incidentes sobre verba alimentar caracterizam perigo de dano continuado, ainda que a demanda seja ajuizada após o início das cobranças.

3. Inconsistências em dados contratuais e elementos tecnológicos de contratação digital podem demonstrar plausibilidade da alegação de fraude em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXV, e 230; CPC, art. 300; CDC, art. 14; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, AI nº 1032864-23.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1016992-31.2026.8.11.0000

CIRO BENEDITO DA SILVA X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CIRO BENEDITO DA SILVA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1009508-56.2026.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado n.º 367103972-9, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão atribuiu peso excessivo ao lapso temporal transcorrido desde o início dos descontos, desconsiderando que a lesão possui natureza continuada e recai sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

Aduz estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos indícios de irregularidade na contratação e da continuidade dos descontos mensais.

Pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário (ID. 361902388).

A tutela recursal foi indeferida (ID. 362015878).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e de que a controvérsia demanda regular instrução processual (ID. 366576355).

Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID. 361910350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado que o agravante afirma não ter contratado.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Ciro Benedito da Silva em face de Banco PAN S.A., na qual o autor sustenta jamais ter celebrado o contrato de empréstimo consignado n.º 367103972-9 e a existência de fraude na contratação, cujos descontos vêm incidindo sobre seu benefício previdenciário desde dezembro de 2022.

A Constituição Federal assegura a proteção da dignidade da pessoa humana e o direito à tutela jurisdicional efetiva, nos termos dos
arts
. 1º, III, e 5º, XXXV, erigindo tais garantias como pilares do Estado Democrático de Direito.

No plano infraconstitucional, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ.

No âmbito desta C. Câmara, o entendimento segue a mesma diretriz:

“(...) É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há controvérsia quanto à contratação de cartão de crédito consignado, sendo verificados os requisitos do art. 300 do CPC. (...)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328642320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, conclui-se que, em hipóteses de alegação de empréstimo fraudulento, a tutela de urgência pode ser deferida quando houver elementos mínimos que indiquem plausibilidade da fraude e risco concreto decorrente da continuidade dos descontos.

No caso concreto, embora a cognição nesta fase seja sumária, os elementos carreados aos autos revelam inconsistências relevantes aptas a gerar dúvida razoável sobre a higidez da contratação. Com efeito, verifica-se divergência entre o endereço indicado no instrumento contratual e o domicílio efetivo do agravante (ID. 226672350, 226672351 dos autos de origem).

Soma-se a isso o fato de a geolocalização e o IP vinculados à assinatura eletrônica apontarem circunstâncias aparentemente incompatíveis com a realidade fática narrada pelo autor, idoso de 73 anos, residente em Mato Grosso.

Também merece relevo a alegação de que a formalização digital do contrato, teria ocorrido em curto intervalo temporal, inferior a seis minutos, o que, em juízo de delibação, fragiliza a presunção de consentimento livre, consciente e informado, sobretudo diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso.

No que tange ao perigo de dano, este é evidente, em razão de que os descontos questionados possuem natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

Outrossim, em se tratando de aposentadoria, verba dotada de inequívoca natureza alimentar, a continuidade dos descontos pode comprometer diretamente a subsistência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada.

Ademais, o transcurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não descaracteriza o perigo de dano, pois a lesão alegada possui natureza continuada, renovando-se a cada desconto mensal indevidamente incidente sobre verba alimentar.

Cumpre considerar, ainda, a especial proteção conferida à pessoa idosa pelo art. 230 da Constituição Federal e pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que reforça a necessidade de cautela na análise de contratações digitais potencialmente fraudulentas.

Por outro lado, a medida pleiteada mostra-se plenamente reversível, inexistindo risco de irreversibilidade prática.

Caso, ao final da instrução, reste demonstrada a regularidade da contratação, a instituição financeira poderá retomar a cobrança dos valores, inclusive mediante compensação ou cobrança pelas vias adequadas.

Assim, em ponderação entre os interesses em conflito, mostra-se mais prudente resguardar temporariamente a verba alimentar do agravante.

Diante disso, reputo necessária a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que Banco Pan suspenda os descontos relativos ao contrato n. 367103972-9 incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, facultando ao Juízo de origem, em caso de descumprimento, a adoção de medidas coercitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026